Tribunal: TJDFT
Processo: 0737944-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737944-57.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIA MARIA LEAL DA COSTA AGRAVADO: CREDCOMERCIAL ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Intime-se a agravante para informar endereço atualizado da parte agravada, considerando o AR devolvido sem cumprimento. Cumpra-se. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator